Tribunal: STF
Processo: RE 1560493
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 14) assim ementado:  



     PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DUPLO APELO. (...). LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 793/STF. IAC 12/STJ. COMPETÊNCIA LOCAL. PROVIDA A APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL, E NÃO PROVIDA A APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. 



    (...).



     V. De outro giro, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, estabelecido como o Tema Repetitivo n° 793, deixou claro que apenas as ações que requerem o fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA devem ser necessariamente direcionadas à União, o que não condiz à situação dos autos, haja vista que o fármaco pretendido é registrado na ANVISA. 



     VI. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 14, entendeu que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar". (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.). 



     VII. Em reforço, o Superior Tribunal de Justiça, no caso RMS 68.602/GO, concluiu que não é necessário incluir a União como parte demandada em processos que envolvam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, desde que esses medicamentos não estejam incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). Firmada a competência local. 



    VIII. Recursos conhecidos. Provido o recurso da Defensoria Pública local e não provido o recurso do Distrito Federal.   



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198 da Constituição Federal, bem como contrariedade aos Temas 793 e 1.234 da repercussão geral.



    Sustenta que, embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, cabe ao magistrado direcionar a execução da obrigação ao ente que detenha a competência, sendo, neste caso, a União, conforme as regras de repartição estabelecidas na Constituição Federal 



    Assevera que a questão posta em debate refere-se, tão somente, à obrigatoriedade de a União responder financeiramente pelo fornecimento do medicamento, não sendo objeto de discussão o cabimento do uso do fármaco pleiteado.



    Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da decisão, ao argumento de que o entendimento do Colegiado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e ao consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal.



    O processo foi submetido a juízo de retratação (eDoc 20), em razão do julgamento do RE 1.366.243/RG (Tema 1.234), o qual, contudo, foi refutado, ao fundamento de que a decisão recorrida está em conformidade com o tema em questão (eDoc 22).



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido.  



    O Tribunal a quo condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento Ibrutinibe, registrado na ANVISA, porém não incorporado aos atos normativos do SUS para a enfermidade que acomete a parte autora, com fundamento na solidariedade dos entes federados quanto à garantia do direito à saúde, podendo o demandante exigir o cumprimento da obrigação por qualquer um deles.



    O Estado recorrente defende a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda, tendo em vista que o pedido formulado envolve o fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS.



    Sobre a matéria em questão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, ao julgar os embargos de declaração no RE 855.178 (Tema 793), de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou a seguinte tese:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), a Suprema Corte homologou acordo que estabelece diretrizes a serem observadas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No trecho pertinente à definição da competência para o processamento das demandas, a correspondente ementa recebeu a seguinte redação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    Do julgamento paradigma, extrai-se que compete à Justiça Federal o processamento das demandas que visem ao fornecimento de medicamentos não padronizados, cujo custo anual ultrapasse 210 (duzentos e dez) salários mínimos, conforme disposto nos capítulos I.1 e II.2.1 da ementa.



    Todavia, esta Suprema Corte, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 1.366.243 (Tema 1.234), publicado em 11/10/2024, garantiu segurança jurídica às ações ajuizadas anteriormente, afastando a aplicação da nova regra de competência aos processos em curso até aquele marco temporal — como ocorre na presente hipótese.



    Assim, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com os entendimentos firmados nos julgamentos do RE 1.366.243 (Tema 1.234) e do RE 855.178-ED (Tema 793), ambos sob a sistemática da repercussão geral.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente